Tribunal: CARF
Processo: 10730.001850/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001850/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.521 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
EDVALDO LOPES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ISENÇÃO.
As exclusões do conceito de remuneração estabelecidas na Lei no 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF. (Súmula CARF no 68)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 01 de dezembro de 2008, da
qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 7.030,80, a título de IRPF, sendo R$ 190,00 de
imposto de renda suplementar, acrescido de multa de ofício e demais consectários, ano-
calendário 2003, exercício 2004, diante de omissão de rendimentos tributáveis.
Ciente do lançamento, o Recorrente protocolou SRL (fl. 11) à DRF – Niterói, cujo
provimento fora negado, mantendo o lançamento.
Insatisfeito com a notificação de lançamento, o Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese:
a) na notificação de lançamento consta em rendimentos omitidos o valor de
R$ 7.030,80, porém, tal situação não ocorre, pois o citado valor refere-se
a rendimentos não tributáveis e corresponde ao adicional por tempo de
serviço, conforme a Lei 8.852/94 em seu art. 1o, inciso III, alínea n;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001850/2009-81
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.521 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001850/2009-81

b) no comprovante de rendimentos pagos emitidos pela Pagadoria de Pessoal
da Marinha – PAPEM, o adicional por tempo de serviço foi
indevidamente incluído como rendimentos tributáveis, adicionado a
outros valores tributáveis com valor total de R$ 25.179,60. Sendo assim,
foram deduzidos do referido valor os R$ 7.030,80, em minha declaração
retificadora, em rendimentos isentos e não tributáveis.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) cópia
das declarações de pessoa física (fl. 18); (ii) bilhetes de pagamento (fl. 14 à 27).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, proferiu o
acórdão no 13-26.349 – 1a Turma DRJ/RJ2, julgando improcedente a impugnação, por entender
em suma, que não há hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda de pessoa
física.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando os motivos supracitados neste
relatório.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos recebidos pelo
Recorrente, que alega serem isentos por se tratarem de adicional por tempo de serviço.
Assim, o Recorrente invoca a norma jurídica prescrita no art. 1o, III, “n”, da Lei no
8.852/1994, que assim dispõe:

Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao
local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob
o mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)
n) adicional por tempo de serviço;
Ocorre que equivoca-se o Recorrente, uma vez que o enunciado prescritivo
transcrito acima não veicula norma de isenção tributária, que, como é curial, deve ser
interpretada de forma literal.
Neste sentido, veja-se o enunciado da súmula no 68 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 68
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.521 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001850/2009-81

A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Em verdade, no sistema do direito positivo não há qualquer norma que isente os
valores recebidos a título de adicional por tempo de serviço. Por outro lado, é importante
destacar que tais rendimentos se enquadram no conceito de renda e proventos de qualquer
natureza e, portanto, devem ser oferecidos à tributação em razão do princípio da universalidade.
Dessa forma, entendo que deve ser mantido o lançamento tributário.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital